Tribunal: STF
Processo: RE 1511306
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Cuida-se de embargos de declaração opostos por Ivanise Montiel Silva de Assis contra decisão mediante a qual neguei seguimento ao recurso extraordinário em razão da harmonia do acórdão recorrido com o entendimento desta Corte no sentido da inexistência de direito adquirido a regime jurídico e da necessidade do reexame dos fatos e provas dos autos para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem acerca da inocorrência de irredutibilidade de vencimentos.



    Alega a embargante a existência de contradição e obscuridade na decisão embargada.



    Sustenta que,



    “[c]onforme demonstrado nas razões dos agravos interpostos para admissão do Recurso Extraordinário, é justamente a observância a tese firmada no Tema 41 que se busca desde a exordial. 



    Como bem elucidou o Ministro Relator, esta Suprema Corte firmou entendimento no sentido de que não há direito adquirido a regime jurídico, DESDE QUE RESPEITADO O PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA IRREDUTIBILIDADE SALARIAL. 



    Aliás, o fundamento basilar utilizado em todas as medidas recursais até agora interpostas, foi a necessária observância ao princípio constitucional insculpido no art. 37, XV da Constituição Federal e, negar seguimento ao apelo extraordinário sob esse fundamento é agir em contrariedade a tese fixada pelo próprio STF.” 



    Alega haver obscuridade na decisão embargada 



    “ao passo em que não delimita em qual ponto o Tema 41 não é aplicável aos autos, haja vista que o objetivo da lide é justamente demonstrar que, por mais que não haja o direito adquirido debatido, in casu, houve, incontroversamente, o decréscimo no montante global da remuneração.



    Da maneira como restou fundamentada a decisão que negou seguimento ao recurso ora interposto, não é possível afirmar que se aplicou o entendimento do Tema 41/RG, ao contrário disso, conflitou com a orientação inequívoca nele estabelecida! ” 



    Argumenta que 



    “[t]ambém há obscuridade no que tange a incidência da Súmula 279 do STF, uma vez que não há de ser aplicada quando a matéria fática subjacente à questão jurídica é incontroversa nos autos.



    (...)



    Contudo, ao negar seguimento a esta medida recursal extraordinária, valeu-se de fundamento – obscuro – diverso, também não explicitando em que ponto deveria haver a reanálise do conjunto fático, posto que a questão diz respeito ao decréscimo nos subsídios remuneratórios da demandante e no que tange a alteração que causou tal decaimento, não remanesce qualquer controvérsia. 



    Assim sendo, considerando-se a hipótese de que os aspectos fáticos são anuídos entre as partes e sob nenhuma hipótese houve arguição de tal ponto, inaplicável ao caso a Súmula 279. 



    Afora isso, não remanesce nos autos qualquer controvérsia acerca da questão fático-probatória, de maneira que não pode ser aplicada a súmula 279 do STF. A matéria fática é incontroversa: o vencimento básico não sofreu redução, no entanto foi reduzida a remuneração global.”



    Requerem, ao final, 



    “sejam conhecidos e acolhidos os presentes declaratórios, a fim de que, sanados os vícios apontados (art. 1.022, inciso I, do CPC), sejam-lhe atribuídos efeitos infringentes com o provimento do recurso especial interposto a fim de que seja modificada a senteça a quo, sendo a ação proposta julgada TOTALMENTE PROCEDENTE.”



    O embargado manifesta-se pela inexistência de vícios na decisão embargada e pelo não conhecimento dos embargos de declaração (eDoc 176).



    Decido.



    A decisão embargada revela-se bastante em si mesma, visto que não incorreu em omissão, contradição ou obscuridade. Os pontos colocados em debate foram analisados, nos limites necessários ao deslinde do feito. 



    Com efeito, tal como assentado na decisão embargada, 



    “No caso dos autos, conforme expressamente consignado pela sentença de improcedência do pedido autoral, a qual foi confirmada por seus próprios fundamentos pelo acórdão recorrido, “na hipótese, não houve a redução do vencimento básico da parte”. 



    Esse o quadro, é certo que para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem acerca da inocorrência de irredutibilidade de vencimentos seria imprescindível o reexame dos fatos e provas dos autos, providência vedada no âmbito recursal extraordinário, a teor do que dispõe a Súmula nº 279 desta Corte.”



    Anote-se que a decisão impugnada assentou que o acórdão recorrido, quanto à inexistência de direito adquirido a regime jurídico está em absoluta conformidade com a jurisprudência desta Corte. Quanto à violação à irredutibilidade de vencimentos, concluiu que para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, motivo pelo qual, incide, no caso, a Súmula nº 279/STF.



    Acrescente-se que a decisão embargada cita precedentes de ambas as Turmas do STF aplicando a orientação de que o Supremo Tribunal Federal, no exame do RE nº 563.965/RN, com repercussão geral reconhecida, Rel. Min. Cármen Lúcia, reafirmou a jurisprudência de que não há direito adquirido a regime jurídico ou a fórmula de composição da remuneração dos servidores públicos, desde que assegurada a irredutibilidade de vencimentos. E que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Juízo a quo, quanto à demonstração de que houve ou não redução, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo.



    Portanto, não padece a decisão embargada da apontada obscuridade. Os pontos colocados em debate foram analisados, nos limites necessários ao deslinde do feito.



    Ademais, a contradição que autoriza opor o recurso declaratório deve ser interna à decisão, verificada entre os fundamentos do julgado e sua conclusão, o que não ocorreu no caso em tela.



    A embargante pretende, efetivamente, promover o rejulgamento da causa, fim para o qual não se prestam os embargos declaratórios. Nesse sentido:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OPOSIÇÃO EM 21.09.2020. PROCESSUAL CIVIL. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. POSSIBILIDADE. DECISÃO QUE SE DEU À LUZ DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. TEMA 82 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre no presente caso. 2. Os embargantes buscam indevidamente a rediscussão da matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes. 3. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa”. (ARE nº 1.248.128/MG-AgR-ED, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 30/11/20).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE RECEITA BRUTA – CPRB. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DA TAXA DE GERENCIAMENTO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. LEI 8.212/1991. LEI 12.546/2011. DECRETO-LEI 1.598/1977. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEI MUNICIPAL 8.133/1998. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. MULTA PREVISTA NO § 4º DO ARTIGO 1.021 DO CPC/2015. APLICABILIDADE. INADMISSIBILIDADE OU IMPROCEDÊNCIA MANIFESTA. OBSERVÂNCIA DO LIMITE PREVISTO EM LEI. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE EMBARGANTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. DETERMINADA A CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO COM A CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO” (RE nº 1.089.763/RS-AgR-ED, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 23/9/20).



    No mesmo sentido da decisão embargada, anote-se a esta recente decisão da lavra do Ministro Gilmar Mendes em caso análogo ao dos autos: RE nº 1.508.705/RS, DJe de 30/8/24.



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de outubro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente